Tribunal: STF
Processo: RE 77419
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-05
Data de publicação: 1973-11-05

Ementa:
Prescrição pela pena concretizada na sentença, da qual não recorreu a acusação. Seu reconhecimento em relação ao réu apelante e a outro, que não apelara, por força do efeito extensivo do recurso (art. 580 CPP). Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Recurso não conhecido.